Tribunal: TJSP
Processo: 0037905-39.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Incompetência desta Colenda Câmara Especial para a apreciação, porquanto o artigo 1o, inciso II, da Resolução no 896 de 2023 dispôs claramente que cabe ao Colégio Recursal dos Juizados Especiais desta Egrégia Corte de Justiça Estadual sua apreciação – Enunciado no 91 do FONAJE e Precedentes – Conflito não conhecido com determinação de redistribuição.